Tribunal: STF
Processo: ARE 1580725
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA 
N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na 
al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Rondônia, que, em 30.5.2025, por maioria, negou provimento à apelação criminal interposta pelos agravantes. Manteve-se sentença condenatória proferida pelo juízo do Segundo Juizado Especial da comarca de Ji-Paraná/RO, que, em 9.11.2024, condenou-os pelo crime previsto no § 1º do art. 54 da Lei 
n. 9.605/1998. O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “DIREITO AMBIENTAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL DE POLUIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Apelação interposta contra sentença que condenou os 
réus pelo crime de poluição, tipificado no art. 54, § 1º, da Lei 
n. 9.605/1998, em decorrência da negligência na manutenção do sistema antipoluição de veículo automotor, causando emissão de poluentes acima dos níveis permitidos. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime de poluição de natureza formal; e (ii) analisar o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    III. Razões de decidir 



    3. O delito de poluição, conforme jurisprudência do STJ, é de natureza formal, não sendo aplicável o princípio da insignificância, e bastando a potencialidade de dano à saúde humana para sua configuração. 



    4. Quanto à substituição da pena, não se concede ao condenado o direito subjetivo de escolha da pena substitutiva, cabendo ao magistrado a decisão sobre a sanção mais adequada às circunstâncias do caso. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Recurso não provido” (fl. 7, e-doc. 12).



    Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter a Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Rondônia contrariado o inc. III do art. 1º e o inc. XXXIX do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentaram que, “se a acórdão recorrido deixa de reconhecer a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância para crimes ambientais, fica caracterizada a afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devendo, portanto, ser reconhecida a repercussão geral também nos termos do artigo 1.035, parágrafo terceiro, inciso I, do CPC” (fl. 3, e-doc. 14).



    Afirmaram que, “no caso dos autos, não há como deixar de reconhecer a violação do artigo 1º, inciso III, e do artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal, relacionadas ao princípio da insignificância” (fl. 5, e-doc. 14).  



    Sustentaram que “deve ser reformado o acórdão recorrido para que sejam os recorrentes absolvidos da prática do crime ambiental imputado a estes” (fl. 5, e-doc. 14).  



    Pediram “(...) provimento do recurso extraordinário para reconhecer o princípio da insignificância e, consequentemente, a violação do artigo 1º, 
inciso III, e do artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal. (...) Consequentemente, deve ser reformado o acórdão recorrido para que sejam os recorrentes absolvidos da prática do crime ambiental tendo em vista o ínfimo potencial lesivo e a completa insignificância dos danos em decorrência dos problemas ambientais de estiagem e incêndios florestais cujo Estado de Rondônia passava no momento da abordagem no veículo com suposto defeito no sistema de emissão de gases” (fl. 6, e-doc. 14).



    3. Em 1º.8.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelos agravantes, o Desembargador João Luiz Rolim Sampaio, Presidente da Primeira Turma Recursal do Tribunal estadual, inadmitiu o recurso, pelo fundamento de incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 20).



    4. No recurso extraordinário com agravo, os agravantes ressaltam que “demonstraram a repercussão geral, bem como, de forma clara e sucinta, a violação dos dispositivos indicados, com transcrição. Apresentaram também fundamentação relacionada ao princípio da insignificância em caso semelhante onde o Supremo Tribunal Federal julgou favoravelmente a tese invocada tanto pelos agravantes desde o primeiro grau. Portanto, não há que se falar em aplicação da súmula 284 do STF” (fl. 4, e-doc. 22).



    Asseveram que, “para análise da tese de insignificância, basta que se verifique o conteúdo do acórdão recorrido em confronto com os dispositivos constitucionais violados, bem como com a jurisprudência apresentada nas razões do recurso extraordinário, onde, em caso semelhante, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o princípio da insignificância e a violação dos mesmos dispositivos invocados pelos recorrentes. Logo, não há que se falar em incidência da súmula 279/STF” (fl. 4, e-doc. 22).



    Pedem provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 8, e-doc. 22).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. No agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais 
pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteia-se o reconhecimento de afronta, pela Primeira Turma Recursal do Tribunal estadual, ao inc. III do art. 1º e ao inc. XXXIX do art. 5º da Constituição da República.



    Pede-se reforma do acórdão do Tribunal de origem para reconhecer a aplicação do princípio da insignificância na espécie vertente e absolver os agravantes da condenação pelo crime previsto no § 1º do art. 54 da Lei n. 9.605/1998.



    7. A apontada inobservância ao princípio constitucional da legalidade (inc. XXXIX do art. 5º da Constituição da República), pelo argumento de que a conduta praticada pelos agravantes tem ínfimo potencial lesivo e produziu danos insignificantes, o que conduziria à absolvição quanto ao crime ambiental a eles atribuído, exigiria análise prévia de legislação infraconstitucional (art. 54 da Lei n. 9.605/1998). Conforme a Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, não cabe “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido, citem-se, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CAUTELAR DE SEQUESTRO/ARRESTO DE BENS. SÚMULA N. 735/STF. (...) ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636/STF. TEMAS NS. 339 E 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.520.200-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Apropriação indébita previdenciária. Tema nº 660/STF. Súmulas nº 279 e 636/STF. (...)



    4. Nos termos da Súmula nº 636/STF, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.452.026-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. INSTALAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ANTENA. MATERIALIDADE E TIPICIDADE CARACTERIZADAS. PROPORCIONALIDADE DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). (...)



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.345.022-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.1.2022).



    8. Na sentença condenatória, o juízo do Segundo Juizado Especial da comarca de Ji-Paraná/RO condenou os agravantes pela prática do crime previsto no § 1º do art. 54 da Lei n. 9.605/1998, nestes termos:



    “Trate-se de ação penal pública proposta em face de FRIRON – Comércio, Distribuição e Representação de Frios Rondônia LTDA, seu sócio ITAMAR CÉSAR ROVER e ALDEVAN DOS SANTOS, imputando-lhes a prática do delito previsto no artigo 54, § 1º, da Lei 9.605/98, qual seja, ‘causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora’ na forma culposa. 



    A materialidade ficou comprovada mediante o Termo Circunstanciado, Auto de infração, relatório policial, fotografias, e demais provas produzidas em sede judicial. Quanto à autoria delitiva resta igualmente comprovada.



    A testemunha PRF Brondolo, disse que o veículo em questão foi abordado, que faz fiscalização de poluição do sistema EGR e SCR, SCR é o sistema Arla, que as pessoas costumam estar mais acostumadas, em que o veículo utiliza a uréia 32% e faz a reação química, diminuindo os poluidores. O veículo em questão é um veículo Volkswagen, esses veículos não usam sistema Arla, eles usam o sistema EGR, que tem uma válvula que se chama EGR que faz o reaproveitamento dos gases. Este sistema também está previsto na normativa do Conama, e assim como o sistema Arla, quando o sistema EGR apresenta um problema ele acende a mesma luz do sistema antipoluição que o sistema Arla acende (nuvenzinha). E assim como no sistema Arla, também, esse veículo quando apresenta falha no sistema antipoluição, obrigatoriamente ele apresenta uma falha no motor, e também tem foto do painel nos autos informando falha no motor. A falha no sistema de poluição obrigaria o motorista, de pronto, a ir para uma oficina. A falha do motor é consequência da falha de antipoluição. A normativa prevê que veículo quando está com problema no sistema antipoluente, ele tem que ter perda de força do motor, cerca de 40%, que é para obrigar o veículo para ir à oficina.



    O veículo em questão, quando abordado, apresentou falha no sistema antipoluente e falha no motor. Era câmera fria, com produtos perecíveis. O motorista disse que ia mexer para tentar consertar, e disse que a falha do motor apagou. Contudo, pedido para ele movimentar o caminhão pra frente e pra traz e o problema voltou. Porque esse sistema EGR a cada 40 giros do motor ele faz uma nova leitura do sistema, então se a falha permanece ele vai aparecer novamente. O sistema EGR é uma válvula ligada ao tambor de combustão que reenvia os gases para o motor reaproveitar. Sobre os documentos aduzindo a ausência de falha, afirmo que a falha aconteceu e que por duas vezes ela foi verificada. Disse que o caminhão tem leitor próprio e o caminhão com o sistema inteligente dele faz a leitura se identifica a falha ele vai informar essa falha através dessa luz indicativa no painel de instrumento. A luz fica acesa somente quando ligado o veículo, inclusive o motorista afirmou que a luz estava acesa durante um tempo e que recebeu o veículo com a luz acesa. Confirma o relatório de sua autoria. Disse que o motorista aduziu que o caminhão não estava ‘legal’. Quanto ao laudo pericial, relatou que não pode garantir se o caminhão passou em uma oficina antes de ir à Volkswagem e que o laudo é falho ao afirmar que a fiscalização foi do Arla, sendo que no boletim de ocorrência é claro que o sistema fiscalizado é EGR. (...)



    Como se vê, a parte ré nega a prática delitiva e atribui a questão a um erro de interpretação da autoridade policial. No entanto, pelo depoimento contundente e bastante elucidativo do policial, fica evidente que o veículo estava efetivamente apresentando falha no sistema de controle de poluentes, salientando que fez mais de uma verificação antes de fazer a autuação. Dessa forma, resta clara a responsabilidade da empresa denunciada Friron e de seu sócio Itamar, vez que a responsabilidade recai sobre quem (pessoa física ou jurídica), de qualquer forma, contribui para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.



    Ademais, quando se propõe a explorar atividade comercial que de alguma forma se relacione ao meio ambiente, o empreendimento deve empregar os meios necessários visando ao integral cumprimento da legislação ambiental. Ao tempo em que aufere lucros com a atividade, deve assumir também os riscos do seu exercício. (...)



    Além disso, o delito previsto na primeira parte do artigo (art. 54, § 1º, da Lei 9.605/98) possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para a configuração da conduta delitiva. É tipo de crime de perigo. É dispensável o laudo pericial nesses casos, conforme entendimento do STJ. (...)



    Com relação a autoria do denunciado Aldevan dos Santos, que conduzia o veículo no momento da abordagem, é possível constatar em seu interrogatório, que embora tenha alegado não entender do sistema do caminhão, disse que em alguns momentos da viagem a luz do LIM dava sinal, e ainda assim, após a abordagem, completou a viagem até Humaitá/AM e retornou, após 2 dias, à Vilhena/RO.



    Logo, tanto a empresa infratora, responsável pelo veículo que estava com mau funcionamento do sistema de controle de emissão de poluentes, continuou colocando o veículo para rodar nas vias públicas, como o denunciado Aldevan continuou dirigindo normalmente o veículo mesmo percebendo que havia falha no sistema, causando poluição ao meio ambiente.



    Ainda, embora mencionado pelo denunciado Itamar, em seu interrogatório, que o veículo no momento da abordagem estava em ‘meia chave’, não confere com a prova produzida. Conforme a testemunha da PRF Brondolo, no momento da abordagem, o veículo estava ligado, inclusive, pediu para que o motorista movimentasse o veículo, ocasião em que atestou pela segunda vez que a luz LIM estava acesa. A palavra do agente público, no caso, deve ser prevalente, até porque não afastada por nenhuma prova inequívoca e nem há qualquer indício de que a testemunha policial tivesse algum interesse em prejudicar os réus” (fls. 1-5, e-doc. 8).



    9. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual manteve a condenação dos agravantes e negou a aplicação do princípio da insignificância na espécie. Confiram-se trechos do voto vencedor proferido pela Juíza Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza:



    “A primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998, ou seja ‘Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana’ é considerado crime de natureza formal, conforme entendimento que abaixo transcrevo: (...)



    Por ser delito de natureza formal, não se exige a realização de perícia para ser configurado, ou seja, não exige resultado naturalístico, bastando a constatação do risco ou da possibilidade de danos à saúde humana.



    Na sua forma culposa, prevista no § 1º, objeto destes autos, ficou devidamente demonstrado pela prova colhida nos autos, que o sistema de redução de poluentes (antipoluição) apresentava problemas, sinalizando com luz de alerta no painel do veículo, comprovando a negligência dos réus. (...)



    Quanto à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância a crime formal, em direito ambiental, o STJ também se pronunciou, afastando: (...)



    Desta forma, não há como se acolher o princípio da insignificância, porque o objetivo da criminalização da conduta, é do próprio ato em si, e não das consequências do ato para o meio ambiente” (fls. 5-6, e-doc. 12).



    10. Na espécie vertente, como fundamentado pelo juízo sentenciante, “o delito previsto na primeira parte do artigo (art. 54, § 1º, da Lei 9.605/98) possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para a configuração da conduta delitiva. É tipo de crime de perigo. É dispensável o laudo pericial nesses casos” (fl. 3, e-doc. 8).



    Quanto à gravidade da conduta praticada pelos agravantes, foi ressaltado que “tanto a empresa infratora, responsável pelo veículo que estava com mau funcionamento do sistema de controle de emissão de poluentes, continuou colocando o veículo para rodar nas vias públicas, como o denunciado Aldevan continuou dirigindo normalmente o veículo mesmo percebendo que havia falha no sistema, causando poluição ao meio ambiente” (fl. 3, e-doc. 8).



     



    Considerando-se os danos provocados pelos agravantes no caso dos autos, impossível sustentar inexpressividade da lesão jurídica provocada e reduzido grau de reprovabilidade da conduta.



    A não aplicação do princípio da insignificância à espécie 
harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. CRIME AMBIENTAL (ART. 34 C/C ART. 36 DA LEI N. 9.605/1998). INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PESCA COM REDE DE ESPERA DE OITOCENTOS METROS. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE OITO QUILOS DE PESCADOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.907, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 27.5.2020). 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Para além de observar que o paciente foi condenado no regime aberto, com substituição da pena, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata aplicação do princípio da insignificância penal. Seja porque o paciente já foi processado criminalmente pelo mesmo tipo de infração penal, seja pelo grau de reprovabilidade da conduta, praticada ‘em local de proteção ambiental com a utilização de petrechos proibidos, no caso, o arrasto motorizado, tendo em vista o risco que esta conduta representa para todo o ecossistema aquático, independentemente da quantidade de espécimes efetivamente apreendidas ou não’. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 187.642-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. (...) 



    3. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018). 



    “PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 34 DA LEI 9.605/1998 
(LEI DE CRIMES AMBIENTAIS). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 



    I - Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação de certos requisitos, de forma concomitante: a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva.



    II - A quantidade de peixes apreendida em poder do paciente no momento em que foi detido, fruto da pesca realizada em local proibido e por meio da utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos, como no caso dos autos, lesou o meio ambiente, colocando em risco o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que impede o reconhecimento da atipicidade da conduta. (...)



    IV - Os fatos narrados demonstram a necessidade da tutela penal em função da maior reprovabilidade da conduta do agente. Impossibilidade da aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 



    V – Ordem denegada” (HC n. 135.404, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.8.2017).



    11. Ademais, para rever a compreensão adotada pelas instâncias ordinárias e concluir pela eventual atipicidade da conduta praticada pelos agravantes, sob o argumento de que a lesão praticada foi ínfima, com incidência do princípio da insignificância na espécie, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal também imporia interpretação 
da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 54 da Lei 
n. 9.605/1998). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.491-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME AMBIENTAL. NORMA PENAL EM BRANCO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MOTIVOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO NEGADO. 



    1. Para eventualmente dissentir do acórdão recorrido, no ponto em que examina a tipificação ou subsunção do fato ao enfocado tipo penal, seria indispensável a prévia análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional, além do revolvimento do material fático- probatório (Súmula 279/STF), expedientes sabidamente vedados nesta etapa processual. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.524.343-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.1.2025).



    “Direito Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Crime ambiental. Necessidade de reexame do acervo 
fático-probatório e da legislação infraconstitucional. Súmula 
nº 279/STF. (...)



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.453.423-AgR, Relator o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL. LEI 9.605/1998. OFENSA INDIRETA E REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. (...) 



    II - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. (...) 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.461.132-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7.3.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora